Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727536-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA NA ARVORE COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA NA ÁRVORE COMUNICAÇÃO - EPP contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n. 0706773-21.2018.8.07.0001, movido em desfavor de SOBESA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA, desconstituiu a penhora realizada via sistema RENAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano (ID 131311055, origem). Em suas razões (ID 38424594), a agravante informa que a execução tramita desde 2018, sem que se tenha obtido êxito na busca da satisfação da obrigação até o momento. Informa que no curso do processo foram penhorados três veículos, tendo sido determinado ao agravado a indicação do paradeiro dos bens, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Informa que o executado não se manifestou, sobrevindo a desconstituição da penhora. Sustenta que, conforme o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução é realizada no interesse do credor, o qual adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens constritos. Alega a existência do perigo da demora e risco ao resultado útil do processo, pois, após a liberação das penhoras, não haverá impedimento para o devedor alienar os bens e mais uma vez fraudar a execução. Com tais argumentos, requer o restabelecimento imediato das penhoras que recaíram sobre os veículos localizados, determinando o prosseguimento da execução e a aplicação da penalidade ao agravado por ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 38424596). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que desconstituiu a penhora realizada via sistema RENAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. Da análise da sequência de fatos, em exame perfunctório, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da medida. A urgência do pleito reside no risco de o devedor alienar os referidos veículos, de modo a frustrar a execução. Não se ignora que, em se tratando de bens móveis, a propriedade é transferida pela mera tradição, e há a possibilidade de que a constrição recaia sobre bem de terceiro de boa-fé, porquanto ainda não localizado o paradeiro dos bens, cabendo ao credor avaliar o risco. Em contrapartida, a manutenção das penhoras é medida que pode garantir, ainda que parcialmente, a satisfação da obrigação, pois torna público que os veículos se encontram indisponíveis, dificultando eventual alienação em fraude à execução. Ademais, a mera indisponibilidade não tem o condão de causar danos imediatos a eventual terceiro de boa-fé. A plausibilidade do direito também se encontra presente, pois o registro dos veículos junto ao órgão de trânsito em nome da parte devedora traz a presunção da propriedade. No que diz respeito à restrição de circulação, a incerteza quanto a efetiva propriedade dos veículos induz ao indeferimento do pedido, tendo em vista a possibilidade de causar danos imediatos a terceiro estranho à lide. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso tão somente para manter a restrição de venda incidente sobre os veículos. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator